Tribunal: TJDFT
Processo: 0712387-47.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL. PLEITO INDENIZATÓRIO. FURTO EM APARTAMENTO RESIDENCIAL. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELOS ILÍCITOS AO CONDOMÍNIO E À EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E REGIMENTAL. DESÍDIA DOS REQUERIDOS NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do que dispõem os artigos 927, 186 e 187 do Código Civil de 2002, o dever de reparação pressupõe a demonstração dos requisitos inerentes à responsabilidade civil, quais sejam: ato ilícito; nexo causal e dano. Ausente algum desses requisitos, resta afastado o dever de indenizar.
2. O ônus da prova consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela alegados seja admitida pelo juiz. Há, em verdade, um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional.
3. Inexistindo previsão na Convenção acerca do dever do Condomínio de garantir a incolumidade dos bens que guarnecem as unidades imobiliárias autônomas, descabe falar em dever de reparação por suposto furto havido no apartamento de um dos moradores.
4. Recurso conhecido e desprovido.